Tribunal: TJDFT
Processo: 0745314-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. transporte aéreo. negativa da companhia aérea em embarcar o passageiro. alteração de malha aérea. culpa exclusiva do consumidor não demonstrada. fortuito interno. dano material e dano moral configurados. quantum arbitrado. valor excessivo. montante reduzido. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para 1) condenar a empresa requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao ressarcimento da nova passagem adquirida, corrigida a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 2) condenar a empresa requerida, a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da prolação da sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 67085909). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67085910).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação do serviço da ré, bem como a responsabilidade civil daí decorrente. O recorrente sustenta que o não cumprimento do contrato se deu em função de culpa exclusiva do autor, não havendo que se falar em dano moral ou material. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado para a reparação pelo prejuízo extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Direito do Consumidor. Nesse contexto, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços pelos danos causados aos seus clientes/passageiros é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição, somente se afastando tal responsabilidade nos casos de defeito inexistente ou comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesse aspecto, ressalta-se que a alegação do voo ou seu cancelamento por motivos técnicos operacionais constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da alteração e/ou cancelamento do voo.
6. Consta da inicial que que o autor adquiriu passagem aérea através do site da ré, pelo sistema Smiles, de Brasília/DF para o Rio de Janeiro/RJ, sendo a ida e a volta no dia 04/04/2024. A viagem seria realizada para que o autor visitasse rapidamente o pai, que estava internado no local de destino, realizando tratamento para câncer. Todavia, quando o autor estava prestes a ingressar na aeronave rumo ao Rio de Janeiro, a preposta informou ao autor que ele não poderia mais embarcar, visto que havia ordem expressa de não mais receberem passageiros em virtude de conexão que existia nesse dia. Além disso, foi informado que o embarque encerrou antes e que deveria buscar o guichê da empresa para maiores orientações. Diante da impossibilidade de embarcar no voo original, necessitou de adquirir nova passagem pelo valor de R$ 500,00. Juntou comprovação de suas alegações em ID 67083686 e seguintes. Por seu turno, a ré afirmou que cumpriu determinações da ANAC, bem como alegou a ocorrência de culpa exclusiva do autor, sem nada especificar ou comprovar nesse sentido.
7. Do quadro posto, conclui-se que a ré não apresentou qualquer prova apta a corroborar sua defesa, de modo que houve falha na prestação do serviço resultante de fortuito interno, inerente aos contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita pelo autor na inicial são corriqueiras, não se inserindo no âmbito das excludentes de responsabilidade. Além disso, frisa-se que houve violação aos termos da Resolução no 400/2016 - ANAC, segundo a qual incumbe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
8. Diante do exposto, comprovado o dano material, deve o autor ser ressarcido de forma integral. Por fim, a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade gerando dano extrapatrimonial passível de indenização. Diante das circunstâncias dos fatos, impedimento de embarque na aeronave momentos antes do voo, descumprimento contratual que obrigou o autor a adiar a viagem em um dia, caracterizado está o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico do consumidor.
9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, observo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 8.000,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, impõe-se a redução a R$ 4.000,00 como valor adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada unicamente para reduzir o montante arbitrado para reparação moral para R$ 4.000,00. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.